Tribunal: STF
Processo: RE 99339
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-31
Data de publicação: 1985-05-31

Ementa:
- AÇÃO DE RESILIÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA,
POR INADIMPLEMENTO DO PROMISSARIO COMPRADOR, JULGADA
PROCEDENTE, COM ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DO AUTOR NA POSSE
DO IMÓVEL. CANCELAMENTO DESSA ORDEM, POR NÃO TER SIDO
FORMULADO PEDIDO, A RESPEITO, NA INICIAL (ART. 460 DO
CPC), SUBSISTINDO, POREM, A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR A COISA,
COMO EFEITO NECESSARIO DA SENTENÇA DE RESILIÇÃO,
OBSERVADOS NA EXECUÇÃO FORÇADA OS ARTIGOS 621 E SEGUINTES,
741 E SEGUINTES DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA ESSE FIM.